Tribunal: TJMT
Processo: 1017226-18.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017226-18.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sociedade, Desconsideração da Personalidade Jurídica, Liminar, Pagamento]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IONI FERREIRA CASTRO - CPF: 607.207.199-68 (ADVOGADO), AMELIA MENDES DE ASSIS FRANCO - CPF: 613.909.416-04 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS FORMIGA JUNIOR - CPF: 495.463.091-68 (ADVOGADO), M. CANOVA CONSTRUCOES CIVIS LTDA - CNPJ: 00.556.770/0001-15 (AGRAVADO), BETANIA FRANCO DE ASSIS MENDES - CPF: 506.478.146-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO - CPF: 420.557.921-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1017226-18.2023.8.11.0000 - Capital.

Agravante:
Amélia Mendes de Assis Franco.

Agravados:
M. Canova Construções Civis Ltda.

E M E N T A

INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – REQUERIMENTO DE PENHORA E ARRESTO DE BENS DOS SÓCIOS – TUTELA DE URGÊNCIA – ART. 300, CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.

Ausentes os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que indefere a tutela de urgência pleiteada.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1017226-18.2023.8.11.0000 - Capital.

Agravante:
Amélia Mendes de Assis Franco.

Agravados:
M. Canova Construções Civis Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Amélia Mendes de Assis Franco em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos do Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica no 1024733-38.2022.8.11.0041, movido em face de M. Canova Construções Civis Ltda., Maurílio Canova e Marlene Laverde Canova, indeferiu o pedido de tutela de urgência, mantido na decisão integrativa, que visa a desconsideração da personalidade jurídica da executada para promover o arresto de ativos financeiros, veículos e imóveis em nome dos sócios.

Inconformada, insurge-se a agravante sustentando, em suma, que houve a demonstração da probabilidade do direito que ampara a credora, vez que há muito persegue, sem qualquer sucesso, o crédito já reconhecido pelo Poder Judiciário, mas vem enfrentando obstáculos para a efetivação da entrega da prestação jurisdicional. Afirma que a executada/agravada, em virtude de sua condenação, passou a auferir seus créditos em nome de terceiros, tratando-se de evidência de ocultação patrimonial, configurando fraude a credores.

Menciona a existência de provas de que a executada promoveu a percepção de ativos financeiros em outros negócios e processos, através de outras empresas, registradas em nome dos filhos dos sócios da agravada. Aduz que a recorrida, em fraude contra seus credores, percebe seus créditos através de empresa interposta, pertencente ao grupo familiar. Ao final, requer a reforma da decisão.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 177609154).

O agravado apresentou contraminuta (id. 178356683), pugnando pelo desprovimento do recurso.

O MM. juiz prestou as informações (id. 182909417), mantendo a decisão pelos próprios fundamentos.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 06 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1017226-18.2023.8.11.0000 - Capital.

Agravante:
Amélia Mendes de Assis Franco.

Agravados:
M. Canova Construções Civis Ltda.

V O T O

Cinge-se dos autos que Amélia Mendes de Assis Franco
ajuizou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, em face de Canova Construções Civis Ltda. e outros,
requerendo a antecipação de tutela de urgência para incluir os sócios no polo passivo do feito executivo e, ainda, para que seja determinado o arresto cautelar, via sistema BacenJud e RenaJud, sucessivamente, dos bens particulares dos mesmos, ainda em montante suficientes a saldar o débito, que perfaz o valor de R$ 638.217,86 (seiscentos e trinta e oito mil duzentos e dezessete reais e oitenta e seis centavos).

O douto magistrado
a quo
rejeitou o pedido de tutela provisória de urgência (id. 89627306 – autos e origem).

Opostos embargos de declaração (id. 89722129), este foi acolhido, sem efeito infringente, mantendo na decisão integrativa o indeferimento do pedido de tutela provisória de urgência vindicada (id. 122332082 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurge a agravante, alegando que a empresa executada/agravada, em virtude de sua condenação, passou a auferir seus créditos em nome de terceiros, evidenciando a ocultação patrimonial, configurando fraude a credores. Ainda, menciona a existência de provas de que a executada promoveu a percepção de ativos financeiros em outros negócios e processos, através de outras empresas, registradas em nome dos filhos dos sócios da agravada. Aduz que a recorrida, em fraude contra seus credores, percebe seus créditos através de empresa interposta, pertencente ao grupo familiar.
Pugna pela reforma da decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão não acompanha a agravante.

Em que pese os argumentos trazidos pela agravante, tenho que não são capazes de afastar a conclusão do julgado, de modo que não tem a sustentabilidade necessária a ensejar a modificação da decisão proferida pelo juízo
a quo
.

Destarte, num primeiro momento, para evitar a supressão de instância, na medida em que a fundamentação recursal se confunde com o mérito do incidente da desconsideração da personalidade jurídica, o agravo deve ser analisado sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

É sabido que a tutela de urgência se trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Dito isso, registra-se que a Teoria da Desconsideração da Personalidade Jurídica é um instituto criado para combater eventual violação à lei ou contrato, fraude ou abuso perpetrado pelos sócios ou administradores, que para tanto, valem-se da sociedade empresária. Portanto, uma vez comprovadas as irregularidades ou até mesmo os delitos, pode o órgão julgador desconsiderar a pessoa da sociedade e imputar a responsabilidade diretamente a outrem.

Lembro que o mencionado instituto foi devidamente abarcado pelo ordenamento jurídico pátrio, quando da promulgação do CDC, confira:

“Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração.

(...)

§5°. Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.”

Adotando o mencionado instituto, o C. Civil em seu art. 50, admitiu a extensão das obrigações patrimoniais geradas pela pessoa jurídica aos bens particulares dos sócios,
verbis
:

“Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.”

Acerca do tema, a doutrina ensina:

“(...) quando um sócio ou os sócios se valem da pessoa jurídica como escudo para cometer fraudes ou abusos, o juiz pode "esquecer a existência da personalidade jurídica", fazer de conta que ela não existe e, assim, naquele episódio, responsabilizar quem, de fato, cometeu a fraude ou o abuso, não importando a medida em dissolução da sociedade, que fica inteiramente preservada. Consequentemente, a personalidade jurídica não constitui um direito absoluto, porque está contida, sujeita à teoria da fraude contra credores e à teoria do abuso de direito. E foi exatamente para isso, para combater a fraude e o abuso de direito, que surgiu a teoria ou doutrina da desconsideração, ou do superamento, da personalidade jurídica, hoje definitivamente incorporada ao nosso Direito...”.
(Curso de Direito Comercial, 3a Ed., Belo Horizonte: Editora Del Rey, p. 279).

Desta feita, analisando detidamente os autos, entendo não merecer reforma a decisão agravada, pois não configurados, por ora, os requisitos para a concessão da medida, especialmente a probabilidade do direito.

Digo isso, porque a pretensão da agravante em sede de tutela de urgência encontra-se intrinsicamente relacionada ao mérito do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o qual demanda ampla dilação probatória, com a oitiva prévia dos réus, a rigor, inclusive, do disposto no art. 135 do CPC.

Veja que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica ainda se encontra em fase embrionária e não há, com a devida vênia, elementos seguros de que os agravados tenham incorrido em abuso da personalidade jurídica, de modo que ausentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Assim, revela-se prematura a adoção de qualquer medida restritiva de direitos antes da formação do contraditório, mormente porque não ficou demonstrado,
primu ictu occuli
, que a empresa agravada esteja agindo com intenção de causar prejuízo aos créditos de terceiros. Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TUTELA DE URGÊNCIA. PENHORA DE ATIVOS DOS REQUERIDOS INDEFERIDA. Agravo de instrumento interposto em incidente de desconsideração da personalidade jurídica contra decisão que indeferiu a realização de penhora via SISBA-JUD em detrimento dos requeridos
. O deferimento da tutela de urgência pressupõe, além da comprovação do risco de insolvência do devedor, a demonstração da probabilidade do direito invocado pelo autor. Eventual abuso da personalidade jurídica é matéria que ainda pende de julgamento em primeiro grau e não há, neste momento processual, demonstração de verossimilhança das alegações dos agravantes. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica ainda em fase inicial. Necessidade de se estabelecer o contraditório e de maior dilação probatória. Ausência dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil.
Precedentes da Turma Julgadora e da Corte. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.
” (TJSP, RAI n.o 21572705320238260000, 12a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, j. 04.08.2023 – destaquei).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Pedido de arresto cautelar - Deferimento – Inconformismo – Ausência dos requisitos legais e de provas da dilapidação do patrimônio –
Pedido que se mostra prematuro –

Necessidade de oitiva dos sócios no incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Decisão reformada – Recurso provido
.” (TJSP – RAI n.o

2056476-58.2022.8.26.0000, 13a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Heraldo de Oliveira, j. 11.08.2022 – destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ARRESTO EM TUTELA ANTECIPADA – CONFUSÃO PATRIMONIAL QUE DEMANDA FASE INSTRUTÓRIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO NÃO PROVIDO.
Para o deferimento de medida liminar de arresto de bens de propriedade individual é indispensável a presença dos requisitos elencados no artigo 300 do Código de Processo Civil. Se não demonstrada a confusão patrimonial, pressuposto necessário no Incidente de Desconstituição da Personalidade Jurídica, deve-se aguardar a conclusão da instrução probatória
.
” (RAI n. 10101218720238110000, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens De Oliveira Santos Filho, j. 30.08.2023).

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA COM PEDIDO LIMINAR DE ARRESTO – MEDIDA EXCEPCIONAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
–RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ausentes os motivos e pressupostos que dão ensejo à excepcional medida de desconsideração da personalidade jurídica, o indeferimento é a medida que se impõe
.
Tratando-se de questão que enseja maior dilação probatória para esclarecer os argumentos trazidos pelas partes, impõe-se o indeferimento da tutela
.
” (RAI n.o 0155062-94.2016.8.11.0000, 3a Câmara De Direito Privado, Rel. Des. Dirceu Dos Santos, j. 25.01.2017 – destaquei).

Nesses termos, assim bem fundamentou o d. magistrado, veja:

“
Deveras, a desconsideração da personalidade jurídica da parte executada ainda se encontra em fase inicial, sem que tenha sido demonstrado que os sócios da empresa estejam a empreender atos de oposição ao recebimento do crédito. A requerente se limitou a asseverar a existência de óbice ao recebimento do crédito, o que, no entanto, não é fundamento plausível para que haja deferimento do pleito liminar de desconsideração da personalidade jurídica, com o arresto cautelar, via sistema BacenJud e RenaJud, dos bens particulares dos sócios.

O deferimento da medida de arresto implicaria, automaticamente, na desconsideração da personalidade jurídica da executada, vez que os bens eventualmente atingidos não fazem parte do acerco patrimonial da empresa, mas de seus sócios
.” (id. 122332082 – autos de origem).

De tal arte, guiado pelo livre convencimento motivado, conclui-se ao menos nesse estágio inicial, que os elementos constantes nos autos são insuficientes para resguardar a pretensão da agravante, uma vez que os requisitos necessários ao deferimento da liminar não restaram suficientemente preenchidos, tornando impositiva a manutenção da decisão recorrida.

Acrescenta-se ainda que os argumentos trazidos nesta fase recursal não desqualificam de plano as alegações da recorrente, que dependem de maior dilação probatória no incidente da desconsideração da personalidade jurídica, sendo incompatível com a pretensão ora deduzida neste recurso.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 06 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023